Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. AFERIÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL. VIGILANTE. PONDERAÇÃO DA VERBA. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. MODICIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. ELUCIDAÇÃO DA PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA AVIADA NO AGRAVO NA SUA EXATA EXPRESSÃO. PEDIDO REFORMATÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO ORIGINALMENTE FORMULADO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONSIDERANDO-SE O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O pedido de tutela provisória deve, diante da natureza que encerra, se afinar e guardar nexo e subordinação ao pedido principal, pois esse é que modulará a resolução da causa posta, e, ademais, segundo a dicção legal em compasso com o princípio incorporador pelo legislador processual de se privilegiar sempre a resolução do mérito, o pedido deve ser interpretado de forma sistemática, ou seja, deverá ser considerado o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé (CPC, arts. 6o e 322, §2o).
2. Segundo a regulação processual, em havendo dissintonia entre a formulação da tutela provisória e o pedido definitivo, deverá haver interpretação consoante o conjunto da postulação, donde deriva que, em se tratando de ação de família, os alimentos provisórios postulados devem ser interpretados em conformidade com os alimentos definitivos almejados, não subsistindo sustentação para se ventilar que houvera inovação no pedido no momento da formulação do recurso em face da decisão que fixara a prestação provisória, conquanto a prestação provisória tenha sido formulada em compasso com a postulação definitiva.
3. A mensuração dos alimentos provisórios deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante aferidas de acordo com os elementos coligidos ao início da relação processual, não podendo ser governada simplesmente pela capacidade aparentada pelo obrigado como forma de ser obstada a subversão da destinação da verba e resguardada a aferição da sua real capacidade no curso da relação processual (CC, art. 1.694, § 1o).
4. Os alimentos provisórios devem ser mensurados em conformidade com as necessidades dos alimentandos apreendidas de conformidade com sua idade e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento de obrigação afetada à capacidade econômica do alimentante, ponderando-se para que não alcancem montante excessivo nem irrisório, tornando-se passíveis de serem suportados pelo obrigado até a efetiva definição da sua capacidade, inclusive na sua forma, e traduzam efetivo concurso para o fomento das necessidades materiais dos destinatários da prestação, porquanto vigerão até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam do acervo probatório reunid
5. Emergindo dos elementos coligidos aos autos na fase de delibação inicial a constatação de que o pai trabalha sob vínculo empregatício formal, auferindo rendimentos hábeis a viabilizar a assunção de dividas mensais de substancial monta, sobressaindo que os alimentos provisoriamente fixados afiguram-se irrisórios diante de sua capacidade e das necessidades dos filhos apreendidas de forma empírica, devem ser majorados e fixados em percentual incidente sobre a remuneração que percebe como forma de serem coadunados com as necessidades efetivas dos destinatários da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.